Tribunal: TJDFT
Processo: 0728699-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAL E MORAL. ANTERIOR PEDIDO DE COBRANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDOS DISTINTOS. DEPENDÊNCIA AFASTADA.
1. Não há falar em distribuição por dependência se não existe propriamente reiteração de pedido.
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 4a Vara Cível de Taguatinga.